Tribunal: TJES
Processo: 5010387-94.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010387-94.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: VERA MARIA VAILANT AMORIN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010387-94.2023.8.08.0030

RECTE.:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECD
A
.:
VERA MARIA VAILANT AMORIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO 24 HORAS. FALHA MECÂNICA NO VEÍCULO. DEMORA DESARRAZOADA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E GUINCHO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8476341. Contrarrazões Id. 8476345, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8476341), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Rejeito as preliminares de ausência de dialeticidade, simplicidade e informalidade arguidas pela recorrida em contrarrazões, vez que o recurso atacou suficientemente os fundamentos da sentença. Além disso, a orientação do STJ é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas em contestação ou exordial não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, caso estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos.

Já sobre o pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita
, é importante consignar que nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55, da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o Recorrente for vencido. Portanto, diante do recurso exclusivo da Ré e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor dos Recorridos, rejeito presente pleito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8476131), em que
o
ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: CONDENAR a ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

Em sede de sentença de embargos declaratórios (Id. 8476339), assim restou consignado: “Em face dessas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHE ACOLHIMENTO, para sanar omissão contida na sentença de ID n°39653964, de modo que conste no dispositivo que a condenação de indenização por danos morais seja corrigida monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Trata-se de ação de
compensação
por danos morais sob argumento
de
que

a autora contratou um seguro de veículo da ré para ter segurança em caso de algum sinistro. Ocorre que no dia 21/09/2023 às 20:45hs, quando a requerente se deslocava para Guriri, bairro localizado em São Mateus, houve uma pane em seu veículo,
e
o mesmo parou de funcionar, no momento a requerente estava na via entre Sooretama e Jaguaré. A requerente de imediato foi socorrida pela equipe da ECO 101, que se prontificou a chamar um guincho e deixar o veículo em um posto de gasolina, próximo ao local que a requerente se encontrava. Ao chegar no posto de gasolina, a requerente ligou para a requerida, às 21:03hs, tendo informado o local onde estava, e foi informada pela mesma que estavam providenciando um táxi para buscá-la.
Contudo
, para surpresa e frust
r
ação da requerente, o táxi s
omente
chegou às 04:40 da manhã, mais de 6 horas depois, e em todas as ligações, era passado a mesma justificativa, de que estava difícil, mas que o táxi já estava a caminho. Vale ressaltar que a requerente saiu do posto às 04:40hs com o táxi, e o seu veículo permaneceu no local, e em ligação com a requerida foi informado que o reboque chegaria
à
s 06:00hs, porém s
omente
chegou às 08:00hs da manhã.
Requereu dano moral no valor de R$ 10.000,00 ou em outro a ser arbitrado pelo juízo.

O

Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando ausência de
ato ilícito, pois
teve dificuldade para conseguir um táxi para a autora, mas em uma das ligações
a
informou de que ela mesma poderia solicitar
o serviço necessário

qu
e o valor seria reembolsado.
Subsidiariamente, requereu a minoração do dano moral e a aplicação tão somente da Selic.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia
ao
requerid
o
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

D
ito isso, em breve resumo da lide, tem-se que
em

21/09/2023
o carro da autora deu defeito e
ela ligou para o seguro por volta das 21:00
h
, mas somente foi enviado táxi às 04:40
h
do outro dia e o guincho que estava previsto para chegar às 06:00
h
somente chegou às 08:00
h
.

E
ntendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

A própria recorrente reconheceu que o táxi chegou após as 04:00
h
e o reboque às 08:00
h
(Id. 8476341 - Pág. 16), ou seja, várias horas depois do evento.

E, como também destacado na r. sentença, entendo ser inadmissível que a consumidora adquira um seguro de veículo e na hora que mais necessita de suporte espere por tanto tempo, por mais de 06 horas.

Além disso, a alegação do banco de ter informado a autora
às 00:14h (Id. 8476341 - Pág. 14)
de que ela poderia arcar com
o serviço necessário
e o valor seria ressarcido posteriormente carece de lógica e razoabilidade, na medida que se assim o for então não vale a pena arcar com um seguro,
já que na hora d
a
necessidade o consumidor te
rá
que se virar sozinho.

Nesse sentido, t
ratando-se de relação de consumo, revela-se defeituoso o serviço prestado pela seguradora, em decorrência de contrato de seguro de automóvel, consubstanciado na demora injustificada no atendimento de ocorrência informada pela beneficiária, que
foi
obrigada a esperar um longo período pelo resgate, mais de 0
6
horas,
e quase 10 horas para a chegada do serviço de reboque.
Resta configurada a quebra de expectativa e de confiança nos serviços prestados pela ré, já que nessas situações o consumidor espera ser atendimento o mais rápido possível.

Aliás, é comum que o segurado necessite de serviço de socorro em horas e locais inoportunos, o que certamente influenci
a
o consumidor a contratar o serviço
de seguro 24 horas (Id. 8476115) como o fornecido pela ré.
Assim, ao fornecer tal serviço por 24 horas, a empresa deve ter fornecedores suficientes para atender demandas como as da autora.

Não se pode afastar o dano moral quando demonstrado que a
recorrida
vivenciou situações de angústia
e estresse
pela
longa
espera,
que se
arrastou
pela
noite
e madrugada
, c
orrendo
até risco,
motivo pelo qual exsurge o dever indenizatório a título de danos morais.

Assim, considerando a existência de falha na prestação de serviço do réu
e
não se deve
ndo
perder de vista a
sua
responsabilidade objetiva
,
vot
o
pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu falha
na prestação de serviços da ré e conden
ou
ao pagamento de indenização por danos
morais.

C
olaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VEÍCULO. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO AO DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência pela autora. Cabimento. Falha verificada, pela demora de mais de cinco horas à disponibilização de serviço de guincho. Dano moral configurado. Evento que, pela demora excessiva, arrastou-se para a noite, em dia chuvoso, causando aflição e receio à motorista pela espera em local ermo, onde permaneceu desassistida. Frustração em relação às legítimas expectativas do seguro que se mostraram aptas a causar abalo emocional. Indenização fixada em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10088495120238260223 Guarujá, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/10/2023)

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entendo
razoável e proporcional a fixação em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Por fim, quanto ao pedido da R
ecorrente
quanto
à
incidência de taxa de SELIC, esclareço que a taxa SELIC
é obrigatoriamente aplicável quando se tratar de condenações envolvendo a Fazenda Pública, via de regra
. O caso em tela, trata-se de condenação judicial,
podendo
a atualização monetária ser calculado
com
os juros legais de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Logo, voto pela manutenção integral da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20%
(vinte por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)